Tribunal: TJSP
Processo: 1013053-08.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo do ITCMD de imóvel urbano – Ausência de critérios de avaliação na Lei Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor venal do imóvel – Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentarem a matéria, violam o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo do ITCMD de imóvel urbano – Ausência de critérios de avaliação na Lei Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor venal do imóvel – Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentarem a matéria, violam o princípio da legalidade tributária – Idoneidade da adoção do valor venal do IPTU como valor mínimo – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013053-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO SANTAMARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
2
VOTO No 20.006
REMESSA NECESSÁRIA No 1013053-08.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO SANTA MARIA
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
MANDADO DE SEGURANÇA
Base de cálculo do
ITCMD de imóvel urbano
Ausência de critérios de
avaliação na Lei Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis
Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor
venal do imóvel Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto
Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentarem a matéria,
violam o princípio da legalidade tributária Idoneidade da
adoção do valor venal do IPTU como valor mínimo
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Maria Lucia da Conceição Santa Maria em face de ato praticado pelo Secretário
da Fazenda do Estado de São Paulo, em que postula o reconhecimento do direito
ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis-ITCMD tendo como
base de cálculo o valor venal do bem.
A r. sentença de f. 118/122 concedeu a segurança, para
declarar ilegal a exigência realizada pela impetrada, reconhecendo que a base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel a ser transmitido, considerado o
montante apontado para fins de lançamento do IPTU, tal como sustentado pela
impetrante.
Ausentes os recursos voluntários, subiram os autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
3
o reexame necessário.
É o relatório.
No Estado de São Paulo, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações ITCMD é disciplinado pela Lei Estadual no 10.705/2000,
que estabelece, em seu artigo 9o, §1o:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.”
Especificamente com relação a imóveis urbanos,
determina o artigo 13 desse mesmo diploma:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior: I - em se tratando de imóvel urbano ou
direito a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU.”
Tem-se, assim, que a lei estadual em questão, de fato
não estabelece base de cálculo específica para a incidência do ITCMD sobre imóveis,
mas apenas fixa patamar mínimo para tanto.
Disso não decorre, no entanto, o acolhimento da
argumentação muitas vezes trazida em razões recursais no sentido de que o
reconhecimento de que a regulamentação da base de cálculo por meio do Decreto
Estadual no 46.655/2002 (com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009)
não resulta em majoração de imposto e, por via de consequência, em violação ao
princípio da reserva legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
4
E isso porque, nos termos do artigo 97 do Código
Tributário Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;”
(...)
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua
base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
A questão referente ao ITCMD guarda relação com o
questionamento posto, no Município de São Paulo, a respeito do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis e à ilegalidade das regras da Lei Municipal no
14.256/06, adotadas nos termos do item 1.2. do Ofício Circular DEAT no 27/2009,
e que estabelecem a divulgação, em sítio da rede mundial de computadores Internet
www.prefeitura.sp.gov.br Portal da Cidade de São Paulo, de valor venal de
referência para o ITBI que, não acompanha, necessariamente, o valor venal
considerado, no mesmo exercício, para os fins do IPTU.
A Lei Municipal no 14.256/06 alterou disposições da
Lei Municipal no 11.154/91 de forma a adaptá-la à sistemática inicialmente adotada
por meio do Decreto Municipal no 46.228/05, para condicionar o pagamento do ITBI
à utilização de valor disponibilizado via Internet e de obrigatória adoção para a
emissão da guia de recolhimento.
O que se discute, nesta impetração, é a possibilidade a
adoção de valor fixado pelo Município de São Paulo com relação ao valor venal do
imóvel para fins de recolhimento do ITCMD.
Ocorre, no entanto, que não se apresenta coerente com
a ordem jurídica a regra municipal adotada, o que contamina e vicia os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
5
administrativos municipal e estadual e leva à inexigibilidade de fixação do valor
venal de referência do ITCMD com base nos valores disponibilizados na Internet
pelo Município para idênticos fins com relação ao ITBI.
Como já tive oportunidade de decidir em vários
julgados proferidos ainda como Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, verifica-se que a referida lei dispõe, nos moldes do antes instituído por meio
do precedente ato administrativo regulamentar municipal, que a Secretaria Municipal
de Finanças tornará públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
cadastro fiscal.
Em suma, pretendeu a Municipalidade dar amparo
legislativo à norma antes veiculada por decreto e que previa que a atualização far-se-
ia periodicamente, mediante pesquisa e coleta permanente, por amostragem, dos
preços correntes, das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário,
ressalvando que o valor divulgado não será inferior ao lançado para o IPTU no
exercício.
A solução da impetração, não prescinde, por tais razões,
da análise da controvertida questão do piso mínimo para o recolhimento do ITBI,
cujo entendimento tive oportunidade de expor na obra coletiva “Temas de Direito
Tributário”, Coordenador Kiyoshi Harada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 52/56:

“Outra questão controvertida, especialmente por envolver o
conceito de valor venal para os fins do disposto no artigo 7o da Lei
Municipal no 11.154/91, é a do piso mínimo para o recolhimento,
estabelecido pelo artigo 8o da referida lei como o utilizado, no exercício,
para base de cálculo do IPTU, atualizado até a data do ato.
A lei municipal, em seu artigo 7o estabelece que a base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
determinando, no artigo subseqüente, que em nenhuma hipótese será o
tributo calculado sobre valor inferior ao valor do bem utilizado, no
exercício, para base de cálculo do IPTU (imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana), atualizado no período de 1o de janeiro até a
data do ato.
Estas disposições já levaram muitos contribuintes à falsa conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
6
de que o valor venal que constitui a base de cálculo do ITBI
correspondesse ao valor lançado no exercício, com essa denominação,
para o IPTU, existentes várias ações judiciais nas quais se buscava a
declaração de quitação da obrigação tributária por ter sido o imposto
pago em correspondência com o valor lançado para o IPTU.
Tal entendimento, no entanto, não se sustenta, pois a base de
cálculo do imposto de transmissão é o valor venal do imóvel na época da
transação, ou seja, o valor que atingiria para venda a vista nas condições
normais do mercado naquela data.
O que a lei estabelece, portanto, é a presunção de que o valor da
escritura ou do instrumento particular seja o valor real da transação, ou
seja, o valor venal como acima conceituado, até porque a lei presume a
boa-fé do sujeito passivo, estabelecendo também um piso mínimo, que é o
valor corrigido do imóvel lançado para cálculo do IPTU no exercício,
valor cadastral que, em tese, deveria corresponder ao valor de
mercado”.
Sendo a base de cálculo do ITBI o valor venal,
entendido este como o valor que o bem atingiria para venda a vista em condições
normais de mercado, e não havendo dúvida quanto à legalidade da fixação de um
piso mínimo, há de se analisar quanto à constitucionalidade do novo sistema em face
do critério legal correspondente ao do lançamento do IPTU do exercício, cuja
presunção de legitimidade da base de cálculo utilizada, resultante do procedimento
adotado, é aceita para o recolhimento do ITBI.
E para esse fim é útil o magistério do Professor Kiyoshi
Harada (www.haradaadvogados.com.br), expresso no artigo “ITBI Aumento ilegal.
Exame crítico do Decreto no 46.228/05” constante do endereço no qual o autor,
profundo conhecedor da legislação municipal de São Paulo, demonstra, passo a
passo, a inconstitucionalidade da nova sistemática:
“Importante notar que a Constituição Federal, nem o
Código Tributário Nacional exigem que o valor venal coincida com
o valor da efetiva transação imobiliária, onde até fatores subjetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
7
poderiam interferir na sua fixação. Tampouco exigem a fixação da
base de cálculo em seu limite máximo, representado pelo exato
valor de mercado, mesmo porque a questão do nível de imposição é
matéria que se insere no âmbito da política tributária. Cabe a cada
Município estabelecer a sua política tributária, definindo o aspecto
quantitativo do imposto, tanto pela elevação ou diminuição da base
de cálculo, como pela elevação ou diminuição da alíquota,
respeitado apenas, nesse particular, o princípio constitucional da
vedação de efeito confiscatório do tributo. Esse aspecto é de
fundamental importância para perfeita compreensão da matéria sob
exame.
Prosseguindo na análise dos dispositivos transcritos, verifica-
se que o art. 8o, ao invés de fixar critérios genéricos e abstratos
para apuração do valor venal, o que só seria possível por lei em
sentido estrito, prescreveu a publicação do valor venal de cada
imóvel em concreto. E o seu § 1o determinou a atualização periódica
desse valor venal, 'mediante pesquisa e coleta permanente, por
amostragem, dos preços correntes das transações e das ofertas à
venda no mercado imobiliário'.
Ora, simples leitura ocular desse § 1o revela não se tratar de
mera atualização monetária da base de cálculo a que alude o § 2o
do art. 97 do CTN. Essa 'atualização' implica, necessariamente,
majoração do tributo ferindo o princípio da legalidade tributária
(art. 150, I da CF). Por isso, o STF já decidiu que a majoração do
valor venal por Decreto é inconstitucional (RE 92.335-SP, in RTJ
96/880).
Nos chamados 'tributos avaliáveis' (IPTU e ITBI) é preciso
não confundir o plano abstrato da eleição de critérios ou métodos
avaliativos, com o plano concreto da constituição do crédito
tributário em cada caso, mediante a atividade do lançamento, que é
ato administrativo vinculado. Vinculado a que? À lei,
evidentemente! Cabe à lei fixar os critérios e métodos para
apuração do valor venal, e cabe a Administração apurar o valor
venal de cada imóvel com base nos critérios da lei. No caso do ITBI,
cabe ao fisco homologar a atividade exercida pelo contribuinte, ou
promover o lançamento direto da eventual diferença que entender
existente, assegurados os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
No caso da base de cálculo do IPTU/ITBI não há, nem pode
haver precisão matemática na apuração do chamado 'valor venal do
imóvel'. Daí a imprescindibilidade de visualizar um instrumento
jurídico, capaz de determinar, em cada caso concreto, a base de
cálculo do IPTU/ITBI tanto quanto possível, próximo da realidade
imobiliária local, e, ao mesmo tempo, propiciar ao sujeito passivo
elementos que possibilitem a impugnação do valor venal atribuído
ao seu imóve), ofertando avaliação contraditória, se for o caso, na
forma do art. 148 do CTN.
Daí, as chamadas Plantas Genéricas de Valores PGVs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
8
onde estão estabelecidos os critérios de apuração do valor venal de
uma infinidade de imóveis semelhantes ou afins, para fins de
lançamento do IPTU. É com base nessas PGVs que o órgão
competente do Executivo vai atribuir a base de cálculo in concreto ,
em relação a cada imóvel tributado. As PGVs não fixam o valor
venal de cada imóvel, porém, editam regras gerais hipotéticas para
a constituição do crédito tributário em cada caso, mediante a
atividade do lançamento, que é ato administrativo vinculado.
Apenas a operação para calcular o quantum debeatur em relação a
cada imóvel , com fundamento no critério abstrato, previsto nas
PGVs, é que se insere no âmbito de competência privativa do
Executivo . As PGVs, por integrarem a base de cálculo do
IPTU/ITBI (art. 146, III, 'a' da CF) só poderão resultar de lei,
jamais de decreto, em obediência ao princípio da legalidade
tributária (art. 150, I da CF e art. 97, I do CTN). Daí porque a
Súmula 160 do STJ veda a atualização do IPTU, mediante decreto,
em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
No Município de São Paulo existe a Lei no 10.235/86, fixando
normas e métodos para apuração do valor venal, expressos em seis
Tabelas anexas, que possibilitam a apuração do valor unitário do
metro quadrado da construção e do terreno (art. 1o).
As Tabelas I a III referem-se à apuração do valor unitário do
terreno, considerados os diferentes fatores (profundidade, esquina,
condomínio, encravado etc). A Tabela IV contém os fatores de
depreciação da construção em razão da idade aparente; a Tabela V
contém seis tipos de construção, com seis padrões diferentes para
cada tipo (residencial horizontal, residencial vertical, comercial
horizontal etc); e a Tabela VI divulga os valores unitários do metro
quadrado da construção para diferentes tipos e padrões de
construção.
Conforme art. 2o dessa Lei, na fixação do valor unitário do
metro quadrado leva-se em conta:
a. o preço corrente das transações e ofertas no mercado;
b. os custos de reprodução;
c.
as locações correntes;
d. as características da região;
e.
e outros dados tecnicamente reconhecidos.
Como se verifica, o preço corrente das transações e ofertas no
mercado, a que alude o § 1o do art. 8o do Decreto sob comento, é
apenas um dos elementos para apuração do valor unitário do metro
quadrado, que não se confunde com o valor venal do imóvel.
Se a Administração municipal apurou o valor venal de cada
imóvel cadastrado, com base nos critérios e métodos objetivos
estabelecidos na Lei no 10.235/86, livremente editada pela
Municipalidade de São Paulo, à toda evidência, aquele valor
apurado para lançamento do IPTU encerra a presunção de que
espelha, para o sujeito ativo do imposto , o valor de mercado. É o
que quanto basta para legitimar o uso desse valor venal pelo sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
9
passivo do imposto , para efeito de recolhimento do ITBI. Eventual
diferença deverá ser objeto de lançamento complementar,
respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa
Resulta com lapidar clareza que o Decreto sob comento
confundiu o aspecto hipotético das normas de avaliação
(necessariamente previstas em lei), com o aspecto concreto da
avaliação de cada imóvel com base naquelas normas. De fato, o art.
8o prescreveu a disponibilização pública de valores venais
atualizados de cada imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal
do Município. E o art. 10 desse Decreto dispôs que cabe ao
contribuinte requerer avaliação especial do imóvel caso não
concorde com a base de cálculo previamente fixada e divulgada
pela Administração, invertendo e subvertendo a presunção de
veracidade e regularidade do valor venal do imóvel, constante da
notificação de lançamento do IPTU.
O valor venal de cada imóvel, apurado de conformidade com
os critérios e métodos da Lei no 10.325/86, encerra presunção de
veracidade e de regularidade. Querer buscar o valor real de cada
transação imobiliária , sujeito até a incidência de fatores subjetivos,
seria o mesmo que pretender encontrar o 'verdadeiro lucro', para
fins de tributação pelo imposto de renda naquela modalidade de
'lucro presumido'. Não se tem notícias de que a Receita Federal
tenha publicado uma pauta de 'lucros presumidos' para cada tipo de
empresa.
Nunca de pode esquecer da elementar noção de que não cabe
ao aplicador da lei discutir critérios da lei. Nem deve o aplicador
substituir o critério de justiça do legislador por seus próprios
critérios. Do contrário, todos os dispositivos do Código Penal
poderiam ser questionados, por exacerbação ou atenuação da pena.
Não é por outra razão que a Fazenda do Estado vem
acolhendo o valor venal do imóvel, mencionado na notificação de
lançamento do IPTU, para a cobrança do imposto de transmissão
causa mortis, como se pode constatar dos inúmeros processos de
inventários em curso. Curiosamente , só o Município de São Paulo é
que não aceita o critério da lei que editou.
Esse
art.
8o
encerra
dupla
inconstitucionalidade.
Primeiramente, a apuração do valor venal atualizado de cada
imóvel só pode ser feita no momento da ocorrência do fato gerador,
por meio de uma das modalidades do lançamento tributário. É
tarefa do agente público competente, e não do legislador. Em
segundo lugar, se nem a lei pode ter caráter concreto, para definir
de antemão o valor venal de cada um dos milhões de imóveis
existentes, muito menos o decreto pode ter esse efeito concreto,
agravado, ainda, pela constante 'atualização' por meio de pesquisas
de mercado que, como vimos, é apenas um dos elementos para
apuração do valor unitário do metro quadrado. Quando muito,
poderia a Administração publicar o valor venal referido no § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
10
art. 8o, para conferir maior transparência na tributação.
Outrossim, o Município poderia aprovar, por lei, outros
critérios e métodos para encontrar um 'segundo valor de mercado'
só para efeito de ITBI. Poderia, também, agir com coerência,
ajustando os valores unitários do metro quadrado das construções,
constantes da Tabela VI anexa à Lei no 10.325/86, ou, simplesmente
aumentar a alíquota do ITBI, pois a transparência não pode ser
vista como um pecado, mas como uma virtude rara.”
Em suma, revelando-se impossível a apuração
casuística permanente, pelo Fisco, do valor real de mercado de cada um dos imóveis
existentes no Município, a lei estabelece regras precisas para o lançamento anual do
IPTU, o que pressupõe todo um procedimento administrativo e o respeito ao devido
processo legal, constitucionalmente assegurado, razão pela qual o valor venal
utilizado para o lançamento desse imposto se constitui, dada a identidade da base de
cálculo de ambos os tributos, em parâmetro seguro e idôneo para o recolhimento do
ITBI.
Essa idoneidade não se apresenta na nova sistemática,
que despreza a presunção de veracidade inerente ao valor obtido no lançamento, pela
própria Administração Municipal, do IPTU, e, no mesmo exercício busca, mediante
critérios vagos e previamente desconhecidos do contribuinte, estabelecer, dia a dia,
valores venais superiores àquele e destinados exclusivamente para o pagamento do
ITBI.
Os vícios já presentes no Decreto no 46.228/05 foram,
pois, simplesmente adotados pela Leis nos 14.125/05 e 14.256/06 sem que, com isso,
se afastasse a impossibilidade de adoção dessa sistemática.
Assim, inviável a utilização de tais critérios pela
própria Municipalidade de São Paulo como valor de referência do ITBI não é
possível ao Estado de São Paulo adotar, por mero ato administrativo, os mesmos
valores como piso mínimo para o recolhimento do ITCMD.
É neste sentido a jurisprudência desta Colenda Seção de
Direito Público:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

Mandado de segurança ITCMD Base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
11
Lei Estadual no 10.705/00 Valor venal apontado
no IPTU Decreto no 55.002/09 ITBI Valor
venal de referência - Majoração da base de cálculo -
Ilegalidade

Sentença
mantida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDOS. A base de cálculo do ITCMD é
aquela apontada na legislação paulista (IPTU), não
podendo ser adotado critério diverso daquele
utilizado pela própria Administração Pública para
propriedade do bem; contudo, a criação de base de
cálculo pelo Decreto no 55.002/09 em referência ao
ITBI ofende o princípio da legalidade. (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1030968-86.2016.8.26.0114 Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei j. 08.02.2018)
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de
Segurança Impetração com o objetivo de afastar o
pagamento de ITCMD para utilizar como base de
cálculo o valor venal de referência do ITBI

DIREITO TRIBUTÁRIO - A base de cálculo do
ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal
do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da
ilegalidade do Decreto 55.002/09 Inteligência do
art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 -
Sentença concessiva da segurança mantida

Recursos oficial e voluntário improvidos. (TJSP
11a
Câmara
de
Direito
Público

AC no
1029516-07.2017.8.26.0114 Rel. Des. Marcelo L
Theodósio j. 06.02.2018)
MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO
ITCMD
RECOLHIMENTO COM BASE NO
VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU

PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O
TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI
INADMISSIBILIDADE
ORDEM
CONCEDIDA

SENTENÇA
CONFIRMADA. (TJSP
4a Câmara de Direito
Público AC no 1011260-05.2017.8.26.0053 Rel.
Des. Ricardo Feitosa j. 05.02.2018)
É caso, portanto, de negar provimento ao reexame
necessário considerado interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por
Maria Lucia da Conceição Santa Maria contra ato do Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo (Processo no 1013053-08.2019.8.26.0053 1a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013053-08.2019.8.26.0053 - Voto no 20.006
12
Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados na r. sentença.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator